Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0700394-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. M. O. REPRESENTANTE LEGAL: KARLA VIANA MORAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME DESPACHO Foi proferida sentença nos autos do processo originário (feito n. 0706696-83.2021.8.07.0008), disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 28.1.2022, que homologou o pedido de desistência da ação formulado pelo autor, ora agravante. Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator